Tribunal: TJMT
Processo: 1045629-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045629-68.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDNILMA CRISTINA MOURA COSTA - CPF: 828.664.571-53 (AGRAVADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVA. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ATO REGULAMENTAR QUE IMPÕE RENÚNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONDUTA ADMINISTRATIVA QUE VIOLA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação no bojo de ação de cobrança ajuizada por policial militar da reserva, que buscava indenização por licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade de renúncia expressa firmada pela servidora como condição para a aposentadoria, imposta com fundamento no Decreto Estadual nº 90/2019; e (ii) a correta aplicação dos índices de atualização do débito, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A imposição de renúncia como condição para a inativação contraria o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37), pois extrapola os limites do poder regulamentar, inovando na ordem jurídica sem respaldo legal, o que inviabiliza sua validade.

4. A LC/MT nº 555/2014 garante ao militar inativo o direito à indenização por licenças não usufruídas, mediante requerimento, sem exigir renúncia como condição.

5. A assinatura de formulário padronizado não configura manifestação livre e inequívoca da vontade de renunciar, não atendendo aos requisitos legais previstos no art. 114 do CC/2002.

6. A exigência de renúncia constitui coação indireta e vicia o consentimento do ato administrativo.

7. O comportamento do Estado, que impediu o gozo das licenças e posteriormente negou o pagamento da indenização, é contraditório e configura enriquecimento ilícito.

8. Quanto aos consectários legais, a decisão monocrática aplicou corretamente o regime híbrido: IPCA-E e juros de 1% ao mês até a EC nº 113/2021 e, após sua vigência, a Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a renúncia imposta por ato regulamentar como condição para a aposentadoria de servidor, quando tal exigência não encontra respaldo legal.

2. A indenização por licença-prêmio não gozada é devida ao militar inativo quando seu não usufruto decorre de interesse da Administração, ainda que ausente manifestação expressa de renúncia.

3. A aplicação da EC nº 113/2021 quanto aos consectários legais incide apenas a partir da sua vigência, observando-se, para períodos anteriores, os índices estabelecidos pela jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CC/2002, art. 114; LC/MT nº 555/2014, arts. 89, § 5º, e 97, § 6º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de cobrança movida por Ednilma Cristina Moura Costa, policial militar da reserva, visando ao recebimento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas.

A controvérsia teve origem em ação de cobrança ajuizada pela servidora militar estadual, aposentada, pleiteando o pagamento de indenização correspondente às licenças-prêmio não gozadas durante o período de atividade. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, reconhecendo-se o direito da autora ao recebimento das verbas indenizatórias.

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, duas teses principais: primeiramente, alegou a existência de renúncia expressa da servidora ao direito pleiteado, configurando ato jurídico perfeito e acabado, o que afastaria qualquer pretensão indenizatória; subsidiariamente, defendeu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como consectário legal, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a constituição do débito.

A decisão monocrática objeto do presente agravo interno negou provimento ao recurso de apelação. No mérito, o relator afastou a validade da alegada renúncia, por entendê-la como condição imposta unilateralmente pela Administração Pública, considerando que o Decreto Estadual nº 90/2019 teria extrapolado seu poder regulamentar ao criar obrigação não prevista em lei. Quanto aos consectários legais, a decisão determinou aplicação diferenciada dos índices de correção monetária e juros, mantendo o IPCA-E e juros de 1% ao mês até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, a incidência da Taxa SELIC.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, interpôs o presente agravo interno alegando que a decisão monocrática incorreu em manifesto error in judicando ao desconsiderar a validade de ato jurídico perfeito e a correta aplicação das normas que regem a atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Sustenta que a renúncia formalizada pela servidora constitui ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente, e que sua invalidação cria precedente perigoso que fragiliza a segurança jurídica. Argumenta ainda que o comportamento da servidora configura
venire contra factum proprium
, vedado pela boa-fé objetiva. Subsidiariamente, defende a aplicação imediata e exclusiva da Taxa SELIC para atualização do débito.

Requer a reconsideração da decisão para que seja julgado improcedente a pretensão da autora (Id. 338986867).

A agravada apresentou contrarrazões sustentando que o agravo interno constitui mero inconformismo, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada. Defende a inaplicabilidade da alegada renúncia, argumentando que o Decreto nº 90/2019 e a Portaria nº 45/2019/MTPREV são inconstitucionais por excederem o poder regulamentar e inovarem na ordem jurídica, impondo obrigações não previstas em lei. Sustenta que não houve manifestação de vontade livre e consciente apta a configurar renúncia válida, tratando-se apenas de formulário padronizado exigido para tramitação da aposentadoria. Quanto aos consectários, defende a correção da decisão monocrática que aplicou regime diferenciado conforme o período (Id. 342345381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre observar que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso limita-se substancialmente a reiterar os mesmos fundamentos já apresentados no recurso de apelação e devidamente enfrentados na decisão monocrática agravada. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o agravo interno não se presta à simples reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, sob pena de configurar mero inconformismo processual.

Adentrando ao mérito das questões suscitadas, a controvérsia central reside na validade da alegada renúncia ao direito de indenização por licenças-prêmio não gozadas e na forma de aplicação dos consectários legais.

Quanto à primeira questão, a tese defensiva do Estado fundamenta-se na existência de renúncia expressa formalizada pela servidora quando de sua transferência para a inatividade, com base no artigo 20, parágrafo 1º, do Decreto Estadual nº 90/2019. Contudo, tal argumentação não pode prosperar por diversas razões de ordem jurídica e constitucional.

Primeiramente, é necessário examinar a natureza e os limites do poder regulamentar exercido pela Administração Pública. O princípio da legalidade, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que a Administração Pública somente pode atuar nos estritos limites da lei, não lhe sendo permitido inovar na ordem jurídica criando obrigações ou suprimindo direitos não previstos em norma legal. O decreto regulamentar tem função meramente executiva, destinando-se a viabilizar a fiel execução da lei, sem poder ampliar, restringir ou modificar o comando legal.

No caso em análise, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece expressamente, em seus artigos 89, parágrafo 5º, e 97, parágrafo 6º, o direito do militar transferido para a inatividade ao recebimento de abono pecuniário relativo aos períodos de férias e licenças-prêmio não gozadas quando em atividade, mediante requerimento. A norma legal não condiciona tal direito à ausência de renúncia, nem autoriza a Administração a exigir tal renúncia como condição para a aposentadoria.

O Decreto nº 90/2019, ao estabelecer a renúncia tácita em casos de aposentadoria voluntária, extrapolou manifestamente os limites do poder regulamentar, criando restrição não prevista na lei regulamentada. Tal prática configura o que a doutrina denomina "regulamento autônomo", vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, salvo nas hipóteses excepcionais do artigo 84, inciso VI, da Constituição Federal, que não se aplicam ao caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, já assentou que decreto não possui força normativa para revogar, suprimir ou modificar direitos estabelecidos em lei, devendo se restringir a auxiliar o correto alcance da norma legal, conforme se observa no julgamento da apelação cível:

“2 - Segundo as regras constitucionais, princípio da legalidade e hierarquia das leis, o decreto, enquanto ato normativo infralegal, porquanto hierarquicamente inferior ao estatuto normativo de que trata, não pode suplantar os limites já delineados e revogar a lei, devendo se restringir a auxiliar o correto alcance da norma legal”. (TJ-MG - AC: 10003160021600002 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicação: 02/03/2018)

Ademais, mesmo que se admitisse hipoteticamente a validade da norma regulamentar, a alegada renúncia não atenderia aos requisitos legais para sua configuração. O artigo 114 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos que implicam renúncia interpretam-se estritamente, exigindo manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca do renunciante. No caso dos autos, não se verifica tal manifestação, mas apenas a assinatura de formulário padronizado exigido para tramitação do processo de aposentadoria.

A renúncia a direito patrimonial disponível, embora juridicamente possível, não pode ser presumida ou imposta como condição para o exercício de outro direito, qual seja, a aposentadoria. A exigência de renúncia como conditio sine qua non para a concessão da aposentadoria configura coação indireta, viciando o consentimento e tornando nulo o ato jurídico.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, enfrentando questão semelhante, decidiu pela impossibilidade de estabelecimento de renúncia ao pagamento de licença-prêmio como condição para deferimento da aposentadoria, ao fundamento de que cabe ao Estado propiciar aos servidores o gozo de férias e licenças-prêmio nos períodos legais ou de conveniência da Administração, sob pena de indenização, evitando-se o locupletamento ilícito da Administração.

A alegação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) também não se sustenta. O princípio da vedação ao comportamento contraditório pressupõe ato voluntário inicial que gere expectativa legítima na contraparte. No caso concreto, não houve ato voluntário da servidora, mas imposição unilateral da Administração como condição para aposentadoria. O comportamento contraditório, na verdade, reside na conduta do próprio Estado, que exigiu serviço integral da servidora, impediu o gozo das licenças-prêmio por necessidade do serviço e, posteriormente, busca negar a indenização devida.

Quanto à segunda questão, relativa aos consectários legais, a decisão monocrática aplicou corretamente o regime jurídico aplicável, distinguindo os períodos anterior e posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. A aplicação do IPCA-E e juros de mora até a vigência da emenda e da Taxa SELIC a partir de então está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 não possui eficácia retroativa, aplicando-se apenas aos débitos constituídos após sua vigência ou aos períodos posteriores à sua entrada em vigor. Pretender sua aplicação integral e retroativa implicaria violação ao princípio da irretroatividade das normas constitucionais e desconsideração do regime jurídico vigente à época da constituição do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a nova sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021 deve ser aplicada de forma prospectiva, respeitando-se o regime anterior para os períodos já transcorridos sob sua vigência.

Por fim, cumpre registrar que o direito pleiteado pela servidora encontra amparo não apenas na legislação estadual específica, mas também nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade e impessoalidade. A negativa de pagamento da indenização, nas circunstâncias do caso concreto, configuraria enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do servidor que prestou serviços durante toda sua carreira sem poder usufruir integralmente dos benefícios a que fazia jus.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara e precisa as razões do não provimento do recurso de apelação. Não se verifica qualquer vício, omissão, contradição ou erro material que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026